Tribunal: TJDFT
Processo: 0731396-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731396-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FERNANDES BARBOSA AMARAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA D E C I S Ã O Os autos vieram-me conclusos em relatoria eventual decorrente de substituição legal do eminente relator natural, Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de seu afastamento para compensação de plantão (art. 90 do RITJDFT). Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO FERNANDES BARBOSA AMARAL (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702017-34.2021.8.07.0010, ajuizado por SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA, na qual rejeitou a impugnação a penhora, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 133877422 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Decisão de ID 115792275 instaurou a fase de cumprimento de sentença. Executado intimado (ID 119556409). Transcurso de prazo para pagamento voluntário e início de prazo para apresentação de impugnação, consoante certidão de ID 122186546. Executado representado pela Defensoria Pública/DF (ID 123852961). Proposta de pagamento de ID 124618974 apresentado pelo executado recusada pelo credor e apresentada contraproposta (entrada 30% mais 06 parcelas) consoante ID 125295314. Manifestação do executado pela impossibilidade de aceite da contraproposta (vide ID 125829952). Prazo para impugnação ao cumprimento de sentença transcorreu consoante certificado via ID 126765624. Decisão de ID 127306964 declarou efetivada a penhora de R$ 7.085,99, referente ao bloqueio via SISBAJUD (ID 127306966). Em sede de impugnação (ID 127175137) a parte executada afirma que fez acordo coma credora, porém não pode cumprir com o quanto acordado. Segue afirmando que os valores penhorados são referentes à verba salarial. Alega, ainda, que depende do desbloqueio para que possa cumprir com acordo. Finaliza requerendo o desbloqueio dos valores, reafirmando ser valor salarial e que com o desbloqueio poderá cumprir com acordo. Em resposta à impugnação (ID 128806831) o credor relata da formulação do acordo, porém ressalta que o mesmo não foi apresentado para homologação pois o devedor deveria ter realizado o pagamento do valor relacionado à entrada, porém não ocorreu referido pagamento e assim o acordo perdeu validade. Afirma que diante do descumprimento do acordo não há irregularidades quanto à penhora realizada. Afirma, ainda, que não há nos autos comprovação de que os valores bloqueados são relacionados ao salário do devedor. Apresentou acordo de ID 128809980. O executado condicionou o aceite à nova proposta, consoante manifestação de ID 129280668. Recusa do credor via ID 132701686. Manifestação do devedor de ID 132963426 reiterando a impugnação anteriormente apresenta e relatando dificuldade em solucionar a questão de forma consensual. Vieram os autos conclusos. Decido. Verifica-se dos autos que foram diversas tentativas de finalizar a demanda por acordo entre as partes, porém em que pese as alegações do credor, percebe-se que este sempre apresenta dificuldades em honrar a possível primeira parcela das várias tentativas de solução consensual. Não apenas isso, como acima relatado, quando o credor propôs o pagamento nos moldes de 30% de entrada mais 6 parcelas o devedor disse não ter condições, porém em momento seguinte fez proposta similar, sem demonstrar a capacidade de pagar a parcela seguinte. Deve-se observar que nem sempre a solução dada pelo Estado Juiz é que melhor trará satisfação aos litigantes. Em regra, o acordo, por via de concessões mútuas, pode apresentar melhor solução ao litígio. No presente caso, não se mostrou viável. Noutro lado tem-se que a impugnação do executado não deve prosperar. Uma porque o próprio executado demonstrou que poderia liberar parte do valor penhorado como forma de pagamento da entrada, o que não avançou em função da dificuldade de pagar a primeira parcela. Outra porque não há prova de que os valores penhorados são de fato oriundos de verba salarial. Verifica-se que os valores foram bloqueados em 07/06/2022 (ID 127306966), no valor de R$ 7.085,99, e o demonstrativo de pagamento (ID 132976445) refere-se a crédito a ser realizado em 06/07/2022 com líquido a receber de R$ 983,91. Assim, para aplicação da regra contida no artigo 833, inciso IV do CPC, deve restar prova inequívoca de que de fato penhorou-se verba salarial. Não é o caso dos autos. Vejamos o entendimento deste Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. É ônus do devedor comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada, mostra-se possível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1440124, 07123807620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito a impugnação de ID 127175137 e mantenho a penhora de ID 127306964. Preclusa a presente decisão, expeça alvará dos valores penhorados e intime-se o credor para requerer o que entender de direito.” Inconformado, o demandado recorre. Aduz que teve bloqueada a quantia de R$ 7.085,99, que seria proveniente de seu salário, por isso, de natureza impenhorável. Em síntese, defende a tese que a r. decisão a quo estaria a violar o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Cita precedentes, não vinculantes, oriundos do col. STJ e do TJDFT. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, revogando-se a decisão vergastada, de modo a afastada a penhora. Preparo no ID 40011299. É o relatório. Decido. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que não acolheu a impugnação a penhora realizada via sistema SISBAJUD, na qual bloqueou a importância de R$ 7.085,99. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Conforme se infere dos autos de origem, a impugnação não fora acolhida, pois não demonstrado que o recurso penhorado seja de natureza salarial. Consoante jurisprudência da Corte, é ônus do devedor comprovar que a importância bloqueada em sua conta corrente, via SISBAJUD, é impenhorável, o que, na espécie, demanda exame detalhado dos elementos coligidos, não bastando a mera alegação. Com efeito, analisando superficialmente os autos de origem, denota-se que apesar de não se afastar de plano a probabilidade de provimento do recurso, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a demanda pode aguardar pelo desfecho definitivo pelo em. Relator Natural, em conjunto com o eg. Colegiado. Acrescente-se ainda que a medida é reversível, pois ainda não autorizado o levantamento do valor penhorado, o qual esta condicionado à preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator eventual Em substituição legal